Tribunal: TJDFT
Processo: 0745255-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0745255-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BRCRED SERVICOS DE COBRANCA LTDA - EPP D E S P A C H O O agravante requereu a concessão da gratuidade de justiça (ID 65443476), deixando de recolher o preparo recursal. O Relator franqueou ao recorrente a juntada de documentação comprobatória da alegada hipossuficiência (ID 65484728). O agravante optou pelo recolhimento do preparo (ID 65792702). Os autos vieram conclusos a este Relator eventual em virtude do afastamento do Desembargador Robson Vieira Teixeira de Freitas (ID 65797941). A despeito do agravante nominar o presente recurso de “AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA RECURSAL”, requerendo, tão somente ao final, a suspensão da decisão agravada, não discorreu acerca dos requisitos necessários dispostos no parágrafo único do art. 995 (CPC). Na verdade, descurou-se o agravante de apresentar fundamentação fático-jurídica nesse sentido, limitando-se, como já dito acima, a pugnar pelo deferimento do efeito suspensivo da decisão vergastada, até o julgamento definitivo do recurso. Assim, ante a inexistência de pedido de antecipação da tutela recursal ou mesmo de atribuição do efeito suspensivo ao recurso devidamente fundamentado, proceda-se a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator eventual